Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-17.2021.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002560-17.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RAYNE RAQUEL GARCIA DE MORAIS - CPF: 060.954.871-96 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do medicamento pleiteado por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente e o recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao cumprimento mútuo de obrigação de fazer para fornecimento da medicação necessária aos cuidados da saúde da recorrida, qual seja, ENOXAPARINA SÓDICA 40MG, sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da falta de interesse de agir por perda do objeto.

1.2. Da falta de interesse de agir por ausência de negativa do poder público.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de responsabilidade civil.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da falta de interesse de agir por perda do objeto.

Rejeito tal preliminar, eis que, a concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda. No caso, o pedido do recorrido somente foi atendido por força de decisão que deferiu a antecipação de tutela, razão pela qual subsiste o interesse e a necessidade da prolação da sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – REJEITADA
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM NATUREZA SATISFATIVA – CORRESPONDÊNCIA COM A PRETENSÃO FINAL DA DEMANDA – CONTROLE DA POLUIÇÃO E DE POSSÍVEIS FOCOS DE PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE – COMPETÊNCIA VINCULADA DA ADMINISTRAÇÃO – MULTA COMINATÓRIA – PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de antecipação de tutela não implica a FALTA de INTERESSE de agir superveniente, pois concedida, ou não, a antecipação, o processo deve prosseguir até o final (CPC, art. 273, §

5o).

(...)
(N.U 0001117-74.2012.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO

1.2.
Da falta de interesse de agir por ausência de negativa do poder público.

Rejeito tal preliminar apresentada, pois, na atual sistemática processual, para o exercício de direito de ação, não há previsão legal de que deve o interessado esgotar todos os meios extrajudiciais para a formulação de seu pleito judicial, como é o caso dos autos.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

Saliento que, resta incontroverso a responsabilidade do Município no fornecimento do leito de Unidade de Terapia Intensiva perseguido pela parte recorrida, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022